Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. G44 BRASIL S/A. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. APLICABILIDADE. IRDR 20 DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO. PIRÂMIDE FINANCEIRA CONFIGURADA. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS APORTADAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO PERÍODO DE UM ANO. DEMONSTRAÇÃO. RELATÓRIO FINANCEIRO DAS APELADAS. FIDEDIGNIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO À APELANTE. PROVA DE SIMPLES OBTENÇÃO. CONFRONTO DAS MOVIMENTAÇÕES DO PERÍODO DAS DEVOLUÇÕES INDICADAS. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DA COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA APELANTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA AUTORA. OPORTUNIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Define o art. 492 que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."
2. O princípio da adstrição exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica em error in procedendo.
3. Algumas demandas se concentram em discussão prioritariamente patrimonial. Normalmente flexibilizam, em algum grau, as invalidades presentes no ordenamento jurídico. Todavia, na hipótese, o reconhecimento de atividade criminosa contra a economia popular praticada pelas apeladas atrai o interesse público sobre a questão. O objeto transcende o aspecto patrimonial, o que autoriza a declaração judicial de nulidade do negócio jurídico. Preliminar rejeitada.
4. Conforme tese fixada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR 20, “Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.”
5. A apelante, autora, aderiu à sociedade em conta de participação G44 BRASIL SCP, a qual tem como sócia ostensiva a G44 BRASIL S/A, para fins de investimento no mercado financeiro. Afirma que realizou aporte com o objetivo de auferir rendimentos diários. Argumenta que formularam termo de distrato para a restituição dos valores investidos, inicialmente, até o prazo máximo 90 dias, dilatado por mais tempo. Sustenta que as rés não adimpliram com o dever de restituição. Na sentença, o juízo concluiu pela ilicitude do objeto contratual, bem como pela prática de “pirâmide financeira”. Contudo, ao final, os pedidos foram julgados improcedentes, uma vez que existe prova de restituição dos valores aportados.
6. Define o art. 884 do Código Civil que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. São requisitos do enriquecimento sem causa: 1) o enriquecimento de uma parte; 2) o empobrecimento da outra; 3) nexo de causalidade; e 4) ausência de justa causa. Desse modo, os vícios contratuais atingem todas as partes, o que enseja o retorno dos contratantes ao status quo ante.
7. O acervo probatório indica que as apeladas (G44 BRASIL S.A. E OUTROS) se desincumbiram do seu ônus de comprovar a ausência do direito da apelante, autora (CPC, art. 373, II). Conforme o extrato disponibilizado pela G44 BRASIL S.A, foram realizados pagamentos parciais, cujo valor é superior ao inicialmente aportado. Referido documento é fidedigno. Nele consta a existência de inúmeras transferências para a conta da apelante, com datas e valores discriminados. Consta, ainda, códigos de recibos eletrônicos de cada transação.
8. A apelante não nega a ocorrência do distrato entre as partes e, por isso, a ela cabia impugnar o documento juntado na contestação. Não foi o que ocorreu. Intimada para apresentar réplica, quedou-se inerte, o que acarretou o julgamento antecipado da lide.
9. Na hipótese, a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VII, do CDC em nada favorece a apelante. As apeladas de fato apresentaram prova documental comprovando a restituição integral do valor devido, com algum retorno. A prova presume-se verdadeira, uma vez que não foi impugnada. Note-se, mais, que o fato de não terem sido juntados extratos bancários pelas apeladas não prejudica a tese defensiva. Não existe prova tarifada (legalmente exigida) para a comprovação do adimplemento de obrigações ou da restituição de valores.
10. A prova requerida - extratos de transferências bancárias – é de fácil obtenção, por inciativa da própria apelante, mediante simples impressão dos comprovantes. O objetivo da prova também era muito simples – confrontar os pagamentos discriminados no extrato da contestação para atestar a ausência de restituição. Assim, se não constassem as várias transferências nas movimentações bancárias, mês a mês, estaria comprovada a ausência de devolução.
11. A determinação de devolução dessa quantia, pela mera aplicação da inversão do ônus da prova, acarretará risco processual de enriquecimento sem causa, que deveria ter sido afastado pela apelante. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o enriquecimento sem causa das apeladas, diante da suficiência do comprovante de pagamentos a título de retorno dos investimentos, durante os anos de 2018 e 2019 (art. 373, I do CPC).
12. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.